Tribunal: TJSP
Processo: 2267728-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo a agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro do título traslativo, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Ausência, outrossim, de vícios formais nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo a agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro do título traslativo, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Ausência, outrossim, de vícios formais nos títulos executivos que pudessem prejudicar a adequada identificação dos débitos pela devedora - Decisão mantida - Recurso não provido.